Tribunal: TJDFT
Processo: 0721381-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0721381-87.2019.8.07.0001 Apelante: Cascol Combustíveis para Veículos Ltda Apelada: Petrobras Distribuidora S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação (Id. 15179916) interposta pela sociedade empresária Cascol Combustíveis para Veículos Ltda contra a sentença (Id. 15179910) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido procedente. Ambas as partes (Id. 15179914) informaram a respeito do interesse comum em formalizar autocomposição extrajudicial. Com o intuito de adotar as medidas necessárias para a pretendida solução consensual da questão objeto da presente relação jurídica processual, determinou-se a suspensão do curso processual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos (Id. 16047803). As partes reiteraram o intuito de celebração de autocomposição e requereram a dilação, por mais 90 (noventa) dias, da suspensão do curso processual (Id. 17913034), o que foio deferido por meio da decisão referida no Id. 20544877. Decorrido o prazo de suspensão, as partes reiteraram o intuito de celebrarem transação e requereram a dilação, por mais 120 (cento e vinte) dias (Id. 22013048), pleito deferido por meio da decisão referida no Id. 22357806. A sociedade empresária Cascol Combustíveis para Veículos Ltda e a sociedade anônima Petrobras Distribuidora S/A ratificam, mais uma vez, o intuito da celebração de transação, já em andamento (Id. 28136412). Nesse contexto, pugnam por nova prorrogação do prazo de suspensão do curso do processo, agora pelo período de 60 (sessenta) dias. É a breve exposição. Decido. Os artigos 313, inc. II, e 313, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, estipulam a possibilidade de suspensão do curso processual, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias, por meio de convenção entre as partes. A despeito da referida peculiaridade e, à luz do âmbito de irradiação de efeitos produzidos pela regra prevista no art. 190 do CPC, e ainda, à vista da possibilidade de celebração de autocomposição pelas partes, é razoável o acatamento do aludido requerimento. No entanto, convém observar que já foi deferida a suspensão do curso do presente processo, aos 15 de maio de 2020, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos (Id. 16047803), esgotado aos 16 de novembro de 2020 (Id. 20631329), data a partir da qual se iniciou a fluência do curso do período de 90 (noventa) dias de dilação deferido (Id. 20544877). Posteriormente foi deferida nova suspensão do curso do presente processo, pelo prazo de mais 120 (cento e vinte) dias (Id. 22357806), esgotado aos 14 de junho de 2021 (Id. 27361029). Assim, defiro a prorrogação pretendida pelas partes, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da presente data. Intimem-se.